Tribunal: CARF
Processo: 13312.720522/2013-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13312.720522/2013-82
ACÓRDÃO
1202-001.382 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
V W COMERCIAL DE MOVEIS E ELETRODOMESTICO LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
ARBITRAMENTO DE LUCRO.
Sujeita-se ao arbitramento de lucros o contribuinte que, validamente
intimado, não apresentar à fiscalização os livros e documentos que
compõem sua escrituração contábil.
DECADÊNCIA.
A notificação de que trata o art. 173, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, não tem o condão de alterar o termo inicial do prazo
decadencial, caso este já tenha se iniciado. Dessa forma, deve-se verificar a
ocorrência ou não de pagamento antecipado, aplicando-se a norma do art.
173, I, do CTN, no caso da sua não comprovação.
NULIDADE. PROCEDIMENTO FISCAL.
Não há que se falar em nulidade de procedimento fiscal realizado fora do
estabelecimento do contribuinte, permanecendo nessa hipótese os
deveres instrumentais atribuídos ao contribuinte no que diz respeito ao
atendimento
da
fiscalização
e
apresentação
de
documentos,
esclarecimentos e informações.
MULTA QUALIFICADA
Não havendo a comprovação das hipóteses previstas nos art. 71, 72 e 73
da Lei no 4.502/1964, deve ser afastada a multa qualificada.
MULTA AGRAVADA
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não
justifica, por si só, o agravamento da multa de oficio, quando essa omissão
motivou o arbitramento dos lucros. (Súmula CARF no 96)
Fl. 893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.382 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.720522/2013-82
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher a
decadência: I) relativamente ao IRPJ e à CSLL; i) para todo o ano-calendário de 2006; ii) os três
primeiros trimestres de 2007; e: iii) todo o ano-calendário de 2008. II) relativamente ao PIS e à
Cofins: I) para todo o ano-calendário de 2006; ii) até o mês de novembro/2007; e: iii) para o mês
de dezembro de 2008. No mérito, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso
para cancelar o agravamento e a qualificação da multa e reduzí-la ao percentual de 75% (setenta e
cinco por cento).
Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Miriam
Costa Faccin (suplente convocado(a)), Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração para constituição de crédito tributário de IRPJ, CSLL,
PIS, Cofins, relativos aos anos-calendários de 2006, 2007 e 2008, com aplicação de multa
qualificada e agravada de 225% e demais consectários legais diante da não emissão de diversas
notas fiscais em atividade de revenda de mercadorias, ocasionando omissão de receita,
quantificada mediante o arbitramento do lucro (bruto mensal), em razão de o contribuinte
não haver apresentado documentos contábeis/fiscais exigidos em notificação fiscal.
Para melhor compreensão fática do caso sob análise, cumpre observar que o TVF
(fls. 2/18) determinou a fiscalização na empresa Maesio Candido Vieira ME, cujo início se deu em
10/11/2010 (TIF). Nesta, em virtude de suspeita de planejamento fiscal fraudulento – com
utilização de interpostas pessoas – procedeu-se à abertura de diligências em diversas empresas
suspeitas, além da Recorrente, as empresas Ponto Econômico LTDA, Polo do Eletro Comercial de
Móveis LTDA, Ponto do Eletro Móveis e Eletrodomésticos LTDA e Centro Varejista e Atacadista
Cearense LTDA.
Fl. 894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.382 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.720522/2013-82
3
Solicitados a apresentar os livros e notas fiscais, nem contribuinte, nem Fisco
Cearense forneceram, o que levou o Fisco Federal a Realizar auditoria na contabilidade digital,
com fundamento nos arts. 529 a 532 do RIR/99, que apontou como atípicos os seguintes fatos
contábeis, são eles:
(i) a ausência de registro no balancete patrimonial das empresas da conta “Banco
conta movimento”, que, no entanto, dispunha da conta “Fornecedores e Duplicatas a Receber”, o
que levou à conclusão de que as transações eram realizadas em dinheiro;
(ii) ainda no balancete digital, a fiscalização observou que as contas “Estoques”,
“Transferências de mercadorias”, “Caixa” e “Clientes a Receber” apresentam valores relevantes;
(iii) por fim, diz que os históricos não permitem identificar a procedência e a
destinação das transações, o que se torna possível sem a apresentação da documentação pela
contribuinte, cita os artigos 256 e 267 do RIR/99.
Em relação às contas lançadas na escrita contábil/fiscal, vale registrar que:
(i) na conta “Caixa e Bancos” não há escrituração na conta “Banco Conta
Movimento”, mesmo assim registra as contas “Transferências de Mercadorias”, “Clientes a
Receber”, “Outros Clientes a Receber- entre outras – para lançar sua receita. Em razão da ausência
da conta “Banco” a RFB não pode futilizar seu sistema de auditoria;
(ii) na conta “Clientes – Duplicatas a Receber”, em razão da falta de documentos
notou-se que as vendas não passavam pela conta de Receita da contabilidade. Além disso, há
gastos elevados com “Manutenção Conservação e Reparos, Material de Construção, entre outros”
que não constaram no ativo imobilizado imóvel. Informa, ainda, que nos primeiros lançamentos
ficou demonstrado que as vendas não passavam pelas contas de resultado, reduzindo o montante
da receita declarada.
O TVF revela, ainda, que a fiscalização chegou à conclusão de que a “recusa da
apresentação se deu por motivo de ausência de documentação idônea”. Vale registrar que o Sr.
Maésio compareceu aos autos – como sócio – e requereu a prorrogação do prazo para
apresentação dos documentos de todas as empresas, esse prazo durou, aproximadamente, 08
meses.
Foi aplicada multa sob a alegação de ocorrência de:
(i) conduta reiterada e sistemática da contribuinte, pela não apresentação dos
documentos que respaldariam a contabilidade nos anos 2006 a 2008, e;
(ii) uso continuado de interpostas pessoas, uma vez que Maesio Candido Vieira e
Macavi Importadora e Exportadora de Móveis são denominações para um mesmo CNPJ. Sendo
constituída como empresa individual em 10/10/89, permanece até hoje na mesma situação, e ao
longo dos anos foram utilizadas interpostas pessoas (que ou eram parentes ou pessoas próximas),
cuja consequência é a sonegação fiscal. Ainda neste aspecto, o TVF aduz que as empresas foram
constituídas entre 1999 e 2004, e que entre 2009 e 2011 o Sr. Maesio passa a participar de direito
Fl. 895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.382 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.720522/2013-82
4
de todas elas, indício de “continuidade do uso de interpostas pessoas em um longo período de
tempo”, cujo principal beneficiário foi Maesio Candido Vieira ME, dados de um planejamento
ilícito, averiguado mediante histórico das alterações contratuais de cada empresa. Por fim, no
cadastro da RFB em 23/05/2013, contava que a empresa Macavi possuía 24 filiais, porém, no site
de atendimento ao cliente contatou-se o número de 42 estabelecimentos.
Por fim, revela ser incabível alegação de decadência (Resp Recurso Repetitivo n.
973.733-SC) por restar estabelecido pela Corte Superior de Justiça que “qualquer medida
preparatória necessária ao lançamento de ofício, interrompe a contagem do prazo decadencial”.
Devidamente intimada, a ora Recorrente apresentou impugnação, que foi julgada
improcedente pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte, ao proferir o acórdão 02-51.890 – 3a Turma DRJ/BHE.
Irresignada com o acórdão a quo a Recorrente interpôs Recurso Voluntário a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, apontando os seguintes argumentos:
(i)
Os créditos tributários estão extintos pela decadência:
a. A esse respeito, a Recorrente alega não ter ocorrido dolo, fraude ou
simulação, razão pela qual entende que a norma aplicável é aquela
prevista no art. 150, §4o, do CTN, estando extintos os créditos
tributários relativos a fatos geradores ocorridos em 2006, 2007 e
parte de 2008;
b. subsidiariamente, defende que caso seja reconhecido dolo, fraude
ou simulação a norma a ser aplicada é aquela prevista no art. 173, I,
do Código Tributário Nacional;
c. por fim, argumenta que as intimações não podem ser consideradas
para fins de fixação do termo inicial do prazo decadencial, nos
termos do art. 173, parágrafo único do CTN, tendo em vista que o
procedimento fiscal foi descontinuado
(ii)
a ilegalidade da fiscalização à distância (via postal)
(iii)
insurge-se contra a aplicação de multa qualificada por entender que não
houve a constatação de conduta dolosa;
(iv)
insurge-se contra a aplicação da multa agravada, invocando a aplicação da
Súmula CARF no 96;
(v)
alega não a fiscalização não encontrou qualquer omissão de receitas,
mínimas que fossem, preferindo o arbitramento a pretexto de que a
impugnante recusara livros e documentos fiscais que ela mesma, autoridade
do lançamento, devolveu mediante termo; e
(vi)
pleiteia, ao final do recurso, mais uma vez a declaração da insubsistência do
lançamento impugnado em sua totalidade, porquanto, na data da
constituição do crédito fiscal, o ora recorrente, não devia qualquer
formulário, documento ou planilha aos agentes do Fisco, posto que os
pedidos anteriores se encontravam preclusos por decorrência do prazo
legal.
Fl. 896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.382 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.720522/2013-82
5
Em 19 de outubro de 2022, o presente processo foi pautado para julgamento,
ocasião na qual a 1a Turma da 4a Câmara da 1a Seção entendeu por bem converter o presente
julgamento em diligência para que fossem adotadas as seguintes providências.
(i)
informe se a recorrente declarou débitos de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS em
DCTFs do ano de 2007 e 2008; e
(ii)
informe os pagamentos efetuados pela Recorrente a título de IRPJ, CSLL,
PIS e Cofins nos anos de 2007 e 2008
A Autoridade Fiscal atendeu à diligência e juntou aos autos tabela apontando os
pagamentos efetuados pela Recorrente no período indicado na Resolução no 1401-000.915.
A Recorrente apresentou manifestação, alegando que nos meses em que não
efetuou pagamentos, não o fez por ter apurado prejuízo.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Conforme ao que se verifica do relatório acima, cinge-se a controvérsia sobre as
seguintes alegações da Recorrente: (i) decadência; (ii) nulidade do procedimento pelo envio de
intimações por via postal; (iii) ausência dos requisitos autorizadores do arbitramento do lucro; (iv)
inaplicabilidade da multa qualificada; e (v) inaplicabilidade da multa agravada.
Dessa forma, passa-se a analisar cada uma das alegações da Recorrente
isoladamente.
1
PRELIMINAR DE NULIDADE
Defende a contribuinte que a fiscalização foi realizada “por correspondência”, sem
que os fiscais jamais houvessem ido à empresa. Ocorre que, em razão da escrituração digital e do
cruzamento de dados contábeis/fiscais, é perfeitamente possível às fiscalizações federal, estaduais
e municipais realizarem auditorias nas documentações dos contribuintes sem, necessariamente,
precisarem ir até às empresas.
Alega, ainda, que as exigências de apresentação de documentos são ilegais por se
tratarem de tarefas privativas da fiscalização e por não ser a Recorrente obrigada a fazer prova
contra si.
Fl. 897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.382 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.720522/2013-82
6
Equivoca-se a Recorrente. De acordo com o art. 927, do RIR/99, todas as pessoas
físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são obrigadas a prestar as informações e os
esclarecimentos exigidos pelos Auditores-Fiscais do Tesouro Nacional no exercício de suas
funções, sendo as declarações tomadas por termo e assinadas pelo declarante.
É evidente que recai sobre o contribuinte um dever instrumental de se submeter à
fiscalização, devendo atender intimações para apresentação de documentos, informações e
esclarecimentos que se fizerem necessários no curso da fiscalização.
Dessa forma, entendo que deve ser rejeitada a preliminar de nulidade do
procedimento de fiscalização.
2
DECADÊNCIA
Alega a Recorrente que o crédito tributário constituído pelo auto de infração está
extinto pela decadência, por se tratarem de fatos geradores ocorridos nos anos de 2006, 2007 e
2008 e considerando que a ciência do auto de infração se deu em 08/07/2013, conforme ao que
se verifica do aviso de recebimento juntado às fls. 370.
Quando da constituição do crédito tributário, verifica-se que a Autoridade Fiscal
entendeu que a decadência deveria ser contada a partir da notificação do termo de início do
procedimento fiscal, que foi encaminhado ao contribuinte em 25/11/2010, na forma do art. 173,
parágrafo único do Código Tributário Nacional.
Esse foi o mesmo entendimento adotado pela DRJ ao proferir o acórdão no 02-
51.890, na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pela ora Recorrente.
Entendo que tal entendimento não deve prevalecer.
A norma do art. 173, parágrafo único do Código Tributário Nacional não pode ser
utilizada para ampliar o prazo decadencial a partir da prorrogação do seu termo inicial. Isso
porque a regra em questão só tem relevância jurídica se a notificação de medida preparatório
indispensável ao ato do lançamento for encaminhada ao contribuinte antes do início do prazo
decadencial pela regra geral do art. 173, I, do CTN.
Aceitar o entendimento defendido pela Autoridade Fiscal e pela DRJ significaria
admitir a incaducabilidade do crédito tributário, uma vez que, mesmo após o decurso do prazo
quinquenal, bastaria uma notificação de medida preparatória indispensável ao ato de lançamento
para dar início ao prazo decadencial. Trata-se aqui de grave afronta à segurança jurídica.
Dessa forma, entendo que deve ser afastada a norma do art. 173, parágrafo único,
remanescendo uma segunda discussão proposta pelo contribuinte sobre a aplicação do art. 150,
§4o ou art. 173, I, ambos do CTN.
A dúvida interpretativa passa, necessariamente, pelos elementos de dolo fraude e
simulação. Em outras palavras, caso verificado dolo fraude e simulação, a regra do art. 150, §4o,
Fl. 898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.382 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.720522/2013-82
7
do CTN deve ser afastada para aplicação da regra geral prevista no art. 173, I, do CTN, nos termos
do enunciado da Súmula CARF no 72, que assim dispõe:
Súmula CARF no 72
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial
rege-se
pelo
art.
173,
inciso
I,
do
CTN.
(Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Analisando o TVF, verifica-se que a Autoridade Fiscal entendeu por bem
reconhecer a presença de dolo para fins de aplicação da qualificação da multa tributária nas
seguintes constatações: (i) as condutas reiteradas de não apresentar documentos que
respaldariam a contabilidade; e (ii) o uso continuado de interpostas pessoas.
Entendo que tais constatações não são suficientes para a qualificação da multa de
ofício e, consequentemente, não podem afastar a aplicação da norma prevista no art. 150, §4o, do
CTN.
Isso porque a infração de não atendimento à fiscalização está sujeita a um tipo
penal próprio, notadamente aquele que prevê o agravamento da penalidade. Ademais disso,
apesar de constar do TVF o uso continuado de interpostas pessoas, não há qualquer indicação do
dolo do agente ou do nexo causal entre a utilização de interpostas pessoas e a economia
tributária.
Tanto é assim, que a Autoridade Fiscal não lavrou termo de sujeição passiva
solidária, imputando responsabilidade aos sócios administradores.
Dessa forma, demonstrado que não se trata de dolo, fraude ou simulação,
remanesce uma dúvida interpretativa entre a aplicação do art. 150, §4o ou do art. 173, I, ambos
do Código Tributário Nacional. Mais precisamente, deve-se verificar a ocorrência ou não de
pagamento antecipado efetuado pela Recorrente nos períodos em exame.
Conforme se destacou linhas acima, a Recorrente tomou ciência dos autos de
infração em 08/07/2013.
Dessa forma, considerando que o crédito tributário refere-se a fatos geradores
ocorridos nos anos de 2006, 2007 e 2008, a existência de pagamento antecipado é relevante para
determinar a contagem do prazo decadencial.
Isso porque, havendo o pagamento antecipado, estando ausentes os elementos de
dolo, fraude ou simulação, deve-se aplicar a norma do art. 150, §4o, do CTN, devendo ser
reconhecida a decadência dos débitos relativos aos fatos geradores ocorridos em 2006, 2007 e 1o
e 2o trimestres de 2008.
Por outro lado, caso não tenham sido efetuados pagamentos antecipados, deve-se
aplicar a norma do art. 173, I, do Código Tributário Nacional, o que implicaria o reconhecimento
da decadência dos débitos: (i) de IRPJ, CSLL relativos a todo ano de 2006 e aos três primeiros
Fl. 899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.382 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.720522/2013-82
8
trimestres do ano de 2007; e (ii) de PIS e Cofins relativos a todo ano de 2006 e ao ano de 2007 até
o mês de novembro.
Por essas razões, na primeira oportunidade na qual o presente processo foi pautado
para julgamento do recurso voluntário, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de
Julgamento entendeu por converter o julgamento em diligência para que a Unidade de Origem:
a) informasse se a recorrente declarou débitos de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS em
DCTFs do ano de 2007 e 2008; e
b) informasse os pagamentos efetuados pela Recorrente a título de IRPJ, CSLL, PIS
e Cofins nos anos de 2007 e 2008.

Em atendimento à Resolução no 1401-000.915 deste Conselho, a Unidade de
Origem realizou a diligência solicitada, apresentando as seguintes informações.

Fl. 900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.382 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.720522/2013-82
9

Conforme se destacou linhas acima, a Recorrente tomou ciência dos autos de
infração em 08/07/2013.
Dessa forma, independentemente da regra aplicável, seja aquela prevista no art.
150, § 4o, seja aquela prevista no art. 173, I, foram alcançados pela decadência os seguintes
débitos: (i) de IRPJ, CSLL relativos a todo ano de 2006 e aos três primeiros trimestres do ano de
2007; e (ii) de PIS e Cofins relativos a todo ano de 2006 e ao ano de 2007 até o mês de novembro.
Relativamente aos demais meses, nota-se que restam confirmados os pagamentos
antecipados efetuados a título de IRPJ e CSLL no ano-calendário de 2008, sendo aplicável a regra
prevista no art. 150, § 4o, do CTN e, relativamente às contribuições ao PIS e Cofins, reconhecer a
decadência dos débitos objeto do mês de dezembro de 2008.
Dessa forma, esses débitos também estão extintos pela decadência.
Fl. 901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.382 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.720522/2013-82
10
3
DAS MULTAS
Conforme exposto acima, entendo que a multa qualificada deve ser afastada pelo
fato de não vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores de sua aplicação no caso em tela.
Por sua vez, o agravamento da multa também deve ser afastado, por se tratar de
omissão na entrega de documentos fiscais que deram causa ao arbitramento do lucro.
Dessa forma, entendo ser aplicável a Súmula CARF no 96, cujo enunciado assim
dispõe:
Súmula CARF no 96
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por
si só, o agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o
arbitramento dos lucros.
Dessa forma, por não estar devidamente comprovada a presença dos elementos
indispensáveis para a qualificação da multa e porque a multa agravada não deve ser aplicada
quando a falta de apresentação de lucros e documentos motivaram o arbitramento dos lucros,
entendo que as multas em questão devem ser afastadas.
4
ARBITRAMENTO
Por outro lado, a mesma sorte não assiste à Recorrente na parte em que se insurge
contra o arbitramento. Isso porque a Recorrente limitou-se a responder as intimações da
fiscalização com sucessivos pedidos de prorrogação de prazo para apresentação dos documentos
solicitados. Ao final, mesmo com o deferimento dos vários pedidos de prorrogação de prazo, tais
documentos não foram apresentados à autoridade fiscal.
Dessa forma, com acerto, a Autoridade Fiscal interpretou que a recusa da
apresentação da documentação contábil fiscal se justifica na ausência de documentação idônea.
Dessa forma, entendo que o arbitramento do lucro se deu de acordo com o que
dispõe o art. 530, III, do RIR/99.
Verifica-se que a Recorrente reproduz em seu recurso voluntário alguns
argumentos apresentados em sede de impugnação e que conduziriam, no entender da Recorrente
ao afastamento do arbitramento.
Dessa forma, peço vênia para escrever trecho do acórdão a quo, nos termos art. 57,
§3o, do RICARF.
Por sua vez, a impugnante argumenta que não se configurou a recusa de
apresentar livros e documentos por dois motivos: “(i) comprovada devolução dos
livros e documentos; (ii) exigências preclusas por decurso de prazo”.
Entretanto, não lhe assiste razão alguma.
Fl. 902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.382 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.720522/2013-82
11
Primeiro, porque não há que se falar em preclusão no que diz respeito aos termos
mediante os quais ele foi intimado para apresentar os documentos
comprobatórios de sua escrituração. Conforme já se expôs neste voto, a falta de
continuidade do procedimento fiscal não produz nenhum outro efeito além de
restituir a espontaneidade.
Em segundo lugar, consta do termo de devolução de documentos anexado a fls.
373 que foram objeto de devolução apenas os livros Diário, Razão e de Apuração
do Lucro Real (Lalur) referentes aos anos-calendários fiscalizados. Portanto, ao
contrário do que sugere a impugnante, não houve devolução de nenhum
documento comprobatório de sua escrituração. Vale ressaltar que, nos termos do
art. 923 do RIR, de 1999, abaixo reproduzido, a escrituração só tem valor
probatório em favor do contribuinte se os fatos nela registrados estiverem
comprovados por documentos hábeis.
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
Alega-se ainda que, por ter sido a impugnante intimada a prestar esclarecimentos
mediante o uso de planilhas específicas, “a autoridade do lançamento transferiu
os papéis de trabalho do auditor para o auditado”. Mas nada há de censurável ou
irregular no procedimento fiscal. Com efeito, todas as pessoas físicas ou jurídicas,
contribuintes ou não, são obrigadas a prestar as informações e os esclarecimentos
exigidos pelos auditores-fiscais no exercício de suas funções. É o que dispõe o art.
927 do RIR, de 1999:
Art. 927. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são obrigadas
a prestar as informações e os esclarecimentos exigidos pelos Auditores-Fiscais do
Tesouro Nacional no exercício de suas funções, sendo as declarações tomadas por
termo e assinadas pelo declarante (Lei no 2.354, de 1954, art. 7o).
Infere-se de todo o exposto que os autuantes acertaram em efetuar o
arbitramento do lucro.

Destaco, ainda, que em casos análogos decorrentes do mesmo procedimento de
fiscalização em outras empresas do mesmo grupo econômico o arbitramento do lucro também foi
mantido, é o que se verifica dos Acórdãos no 1302-002.810 e 1201-001.516 proferidos nos autos
dos processos administrativos decorrentes dos autos de infração lavrados contra as empresas
CENTRO VAREJISTA E ATACADISTA CEARENSE LTDA. e POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS
LTDA.
Dessa forma, entendo que deve ser mantido o arbitramento.
Fl. 903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.382 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.720522/2013-82
12
5
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar de
nulidade e no mérito dar-lhe parcial provimento para afastar o agravamento e qualificação da
multa de ofício e reconhecer a decadência dos seguintes débitos: (i) IRPJ, CSLL relativos a todo ano
de 2006, aos três primeiros trimestres do ano de 2007 e todo ano-calendário de 2008; e (ii) PIS e
Cofins relativos a todo ano de 2006 e ao ano de 2007 até o mês de novembro e ao mês de
dezembro de 2008.
Assinado digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 904
DF CARF MF
Original